Tribunal: TJDFT
Processo: 0750266-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750266-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS APELADO: WALACE RIBEIRO SANTANA D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de sucessão processual manejado no ID 75527484, em decorrência da aparente incorporação da Companhia de Locação das Américas pela sociedade empresarial Localiza Rent a Car S.A., conforme ata de assembleia geral extraordinária realizada em 1o de agosto de 2025 (ID 75527485). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora